Tribunal: TJMT
Processo: 0001789-16.2018.8.11.0036
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001789-16.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LEONIR TEDESCO - CPF: 509.370.069-04 (APELANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - SENTENÇA CONDENATÓRIA – ESTADO DE NECESSIDADE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PERIGO ATUAL IMINENTE – NÃO DEMONSTRADO – ALEGAÇÃO DE PROTEÇÃO FAMILIAR – NÃO JUSTIFICA – ARESTOS DO TJMT, TJPR, TJSP E TJMG
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros,
não provocado por sua vontade e que não podia por outro modo ser evitado
, por serem
“condições essenciais ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021).
Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AO nº 1742427-6).

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Absolvição com base no estado de necessidade. Improcedência. No caso dos autos, está ausente o perigo atual apto a configurar referida excludente de ilicitude. Situação de risco hipotético não pode ensejar o reconhecimento do estado de necessidade.”
(TJSP, AP N.U 0000866-81.2016.8.26.0540)

“O fato de residir em área
rural
não constitui causa de eventual tolerância ou indiferença na repressão do delito [...] da Lei 10.826/03, não devendo ser utilizada para se considerar lícita a conduta de possuir, portar ou deter
arma
de
fogo
e munição, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]. Não se olvida que em muitas regiões
rurais
é comum a
propriedade
de
armas
, mas tal fato não isenta o proprietário do artefato de adquiri-lo de forma lícita.”
, (TJMG - Apelação Criminal 1.0012.13.003092-2/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001789-16.2018.8.11.0036 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE
GUIRATINGA

APELANTE(S):

LEONIR TEDESCO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo

LEONIR TEDESCO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, nos autos da ação penal (Código 58685), que o condenou pelo porte irregular de arma de fogo de uso permitido a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, substituídas por uma restritiva de direitos e multa - art. 14 da Lei nº 10.826/2003 - (ID 145956159).

O apelante alega que a conduta de portar arma e munições
“se dava para garantir sua segurança pessoal e das pessoas que com ele convive”
, a justificar estado de necessidade.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 155748651).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE GUIRATINGA pugna pelo
desprovimento do apelo (ID 157071693).

A i. 13ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. ALEGADO ESTADO DE NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO ATUAL. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Domingos Savio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 162691154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não verifico hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 11.07.2018, por volta das 14h:12min, o denunciado Leonir Tedesco portava arma de fogo e munições sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, a saber, 01 (uma) Espingarda Cal. 22 (vinte e dois) e 49 (quarenta e nove) munições Cal. 22 (vinte e dois), conforme Laudo Pericial Criminal de fls. 28-32..

À luz do exposto, o Ministério Público Estadual denuncia Leonir Tedesco, como incurso no artigo 14 da Lei nº 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento [...]”
(Grasielle Beatriz Galvão – promotora de Justiça – ID 145954289).

O Juízo singular condenou o apelante e dosou as penas com a seguinte fundamentação:

“

A MATERIALIDADE do delito encontra-se comprovada através do Auto de Prisão em Flagrante (ID 60746090 – fl.11), Boletim de Ocorrência (ID 60746090 – fls. 12/13), Termo de Exibição e Apreensão (ID 60746090 – fls. 19) e Laudo Pericial Criminal nº 200.2.03.2018.009193-01 (ID 60746090 – fls. 37/45). No tocante à AUTORIA, não resta dúvida que o denunciado tenha praticado o crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, pois está comprovada por meio do robusto acervo probante, em especial pelos depoimentos do Policial Militar Antônio Carlos da Silva, que participou da abordagem e da testemunha de defesa Paulo Silas Ferreira Goes, que merecem todo o crédito, visto que seus depoimentos são coerentes, firmes, seguros e contra eles não há quaisquer indícios de má-fé, prestados perante a autoridade policial e em juízo, diante do contraditório e ampla defesa. Pois as testemunhas afirmaram que o acusado foi flagrado pelos policiais militares portando espingarda Calibre .22 em via pública, qual seja, na estrada vicinal sentido Torixoréu/MT, em frente a propriedade rural denominada Fazenda São Rafael. [...]

Outrossim, o porte de arma de fogo é crime de perigo abstrato e de mera conduta, mostrando-se prescindível a demonstração de perigo concreto. Na esteira do entendimento dos Tribunais, em especial o Supremo Tribunal Federal, declarou que não são inconstitucionais os crimes de perigo abstrato, a exemplo daqueles previstos na Lei 10.826/03, que teve sua constitucionalidade assentada na ADI 3.112/DF. [...]

De outra banda, o acusado objetiva, sua absolvição com base na excludente de ilicitude do estado de necessidade, ao argumento de que, em razão de perigo iminente, estava portando a arma para proteger a si, sua família e seu rebanho de eventuais ataques de animais silvestres (onça). Pontuou, ainda, que no Estado de Mato Grosso o ataque de onças é comum e por residir em fazenda, o armamento se faz necessário à sua segurança, de sua família, bem como dos bovinos que cria. O acusado tenta tornar sua conduta lícita, alegando que agiu sob o manto da excludente de ilicitude do estado de necessidade, justificando que portava arma para defender a si e a sua família de possíveis ataques de onças. Ora, esse argumento é compreensível, mas não pode ser acolhido, pois, se fosse assim, praticamente toda a população mato-grossense, portaria arma de fogo, diante dos grande número desses animais silvestres existentes no Estado. Demais disso, a defesa não trouxe nenhum dado concreto para demonstrar que estava ali naquele momento com a arma para se salvar de perigo atual. Pelo contrário, estava apenas dirigindo de forma calma e harmônica o seu veículo por uma estrada vicinal. Enfim, com seus argumentos, a Defesa tenta tornar letra morta a necessidade de se ter autorização ou certificado de registro, documentação exigida pelas normas de regência para se portar ou possuir arma de fogo. Logo, se quisesse realmente agir de acordo com o ordenamento jurídico, teria se submetido às exigências legais e regulamentares para obter a posse ou o porte legal regular da arma. É exatamente para se evitar condutas como as do acusado que o legislador criou os crimes de perigo abstrato em questão. Dessa forma, pelas provas carreadas aos autos, este julgador tem a plena convicção da configuração da materialidade e da autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de modo que a condenação do réu neste crime é medida que se impõe. Decido. Diante do exposto, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia de Id 61368983, para CONDENAR o Acusado LEONIR TEDESCO, brasileiro, casado, gerente de fazenda, nascido aos 07.04.1964, em Chapecó/SC, filho de Dionísio Tedesco e Rosina Pesente Tedesco, portador do RG n° 1692020 SSP/SC e CPF n° 509.370.069-04, residente e domiciliado na Fazenda Vale do Estrela município de Guiratinga-MT, como incurso nas penas do artigo 14, caput da Lei 10.826/03.”
(Aroldo José Zonta Burgarelli, juiz de Direito – ID 145956159)

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Apreensão (ID 145954289), Laudo de Exame de Eficiência de Arma de Fogo nº 200.2.03.2018.009193-01 (ID 145954289), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Wagner Santos ALmeida, policial militar (ID
145954289), Antonio Carlos Da Silva, policial militar
(ID
145954289)
e o apelante (ID
145954289
).

Em Juízo, foram ouvidos
Antônio Carlos da Silva
,

Paulo Silas Ferreira Goes, bem como
procedeu-se o interrogatório dos apelantes (Relatório de mídias – ID
145954292
).

Pois bem.

As declarações do apelante, em ambas as fases da persecução penal, são convergentes no sentido de que estava transportando uma espingarda calibre .22 e 49 (quarenta e nove) munições do mesmo calibre [.22] no interior de sua caminhonete o L-200, Triton, vermelha, sob a justificativa de estado de necessidade.

No caso, o apelante não apresentou qualquer situação concreta de perigo à vida dele e/ou de seus familiares.

Para a caracterização do estado de necessidade é imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros,
não provocado por sua vontade
, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal.”
(TJMT, N.U 1003121-75.2020.8.11.0021, Relator: Des. Rui Ramos– 16.12.2022).
Em outras palavras, a simples alegação de posse de arma e/ou munições para autodefesa não exime o réu de responsabilização criminal

(TJPR, AO nº 1742427-6 - Relator: Des. José Mauricio Pinto de Almeida - 11.4.2018).

Em situação semelhante, o e. TJSP decidiu:

“Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Absolvição com base no estado de necessidade. Improcedência. No caso dos autos, está ausente o perigo atual apto a configurar referida excludente de ilicitude. Situação de risco hipotético não pode ensejar o reconhecimento do estado de necessidade.”
(TJSP, AP N.U 0000866-81.2016.8.26.0540 - Relator: Des. Sérgio Ribas – 3.4.2018)

Enfim,
“não se olvida que em muitas regiões
rurais
é comum a
propriedade
de
armas
, mas tal fato não isenta o proprietário do artefato de adquiri-lo de forma lícita.”
, (TJMG - Apelação Criminal 1.0012.13.003092-2/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 20/05/2021, publicação da súmula em 25/05/2021).

Logo, a condenação do apelante por porte de arma de fogo de uso permitido deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023